Tribunal: TJES
Processo: 5000399-39.2024.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-39.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: GEORGE GUILHERME RAMOS NASCIMENTO e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA AMAZON. VENDA DE PRODUTO. ESTORNO DO VALOR DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso interposto pelas empresas rés contra sentença que determinou o estorno do valor adimplido pelo autor, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. As empresas rés argumentam que o produto foi entregue e que a situação não ultrapassa o mero dissabor, pedindo a improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da entrega da mercadoria. Configuração de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e se a ausência de entrega, seguida de estorno, caracteriza ou não dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do produto adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. As empresas não comprovaram a concreta entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor.

4. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: Inexistência de danos morais por inadimplemento contratual sem comprovação de situação vexatória ou emocional relevante. Aplicação do CDC, arts. 30 e 35, e jurisprudência do STJ quanto à ausência de dano moral no mero inadimplemento. Manutenção dos danos materiais diante da ausência de comprovação da entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000399-39.2024.8.08.0022

RECORRENTES: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e LOGGI TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS: GEORGE GUILHERME RAMOS NASCIMENTO e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA AMAZON. VENDA DE PRODUTO. ESTORNO DO VALOR DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso interposto pelas empresas rés contra sentença que determinou o estorno do valor adimplido pelo autor, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. As empresas rés argumentam que o produto foi entregue e que a situação não ultrapassa o mero dissabor, pedindo a improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da entrega da mercadoria. Configuração de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e se a ausência de entrega, seguida de estorno, caracteriza ou não dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do produto adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. As empresas não comprovaram a concreta entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor.

4. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: Inexistência de danos morais por inadimplemento contratual sem comprovação de situação vexatória ou emocional relevante. Aplicação do CDC, arts. 30 e 35, e jurisprudência do STJ quanto à ausência de dano moral no mero inadimplemento. Manutenção dos danos materiais diante da ausência de comprovação da entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente narra que adquiriu um monitor gamer AOC Legend 27 (modelo C27G2ZE, 240Hz, 0,5ms, preto/vermelho) pelo valor de R$ 1.550,00 no site da 1ª Requerida, destinado ao uso profissional. Embora a entrega, sob responsabilidade da 2ª Requerida, estivesse prevista para o dia 17 de abril de 2024, o produto não foi entregue até o ajuizamento da ação, nem foram fornecidas informações sobre seu paradeiro. Além disso, o Requerente afirma não ter recebido o reembolso do valor pago. Diante disso, pleiteia a restituição da quantia desembolsada e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: i) CONDENAR as Requeridas solidariamente, a título de danos materiais, na quantia de R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais) devendo o valor ser acrescido de correção monetária a fluir da data do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, ambos conforme índices do TJES; e ii) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com os consectários legais a partir do presente comando.

Nas razões recursais, a requerida AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (AMAZON) discorre que o produto foi entregue no endereço do consumidor, de forma que a empresa não praticou qualquer ilícito, razão pela qual as condenações em danos materiais e morais devem ser afastadas.

Nas razões recursais, a requerida LOGGI TECNOLOGIA LTDA. E L4B LOGÍSTICA LTDA. argumenta que é mera transportadora e não possui relação com o nexo causal da demanda, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que ambas as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, é evidente a responsabilidade civil das recorrentes pela ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor.

Nesse âmbito, importa destacar que as empresas recorrentes não comprovaram idoneamente a entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor, mormente diante da inexistência de comprovante de recebimento do produto assinado pelo recorrido.

Ademais, a postura das recorrentes enseja descumprimento de oferta realizada ao consumidor, que possui caráter abrangente e vinculante, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Importa frisar, nesse âmbito, a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, imperativa a responsabilidade das recorrentes pelo ressarcimento dos prejuízos obtidos consumidor, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIsDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COMPRA DE QUATRO ITENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A RESTITUIR A QUANTIA DE R$1.801,55 (UM MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. (TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. GUARDA-ROUPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARMENTE – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DENOMINAÇÃO CORRETA DA EMPRESA A FIGURAR NO POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL EM SUBSTITUIÇÃO À LOJAS AMERICANAS S/A. POLO PASSIVO RETIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007908-29.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 25.05.2020). (TJ-PR - RI: 00079082920188160173 PR 0007908-29.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/05/2020).

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o consumidor não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, havendo configuração de mero descumprimento contratual.

Assim sendo, o consumidor não demonstrou que a postura da recorrente tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que o consumidor não comprovou que a postura da empresa tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, entendo pela improcedência da compensação por danos morais.

Por conseguinte, entendo como devido exclusivamente a condenação em dano material, no tocante ao valor adimplido pela mercadoria adquirida e não recebida pelo consumidor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)